Tribunal: TJMT
Processo: 1009269-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009269-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução, Guarda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MANOEL RIBEIRO DE MAGALHAES - CPF: 571.280.301-15 (AGRAVANTE), KENIA ROSA DE SOUSA - CPF: 005.295.231-24 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C.C GUARDA E OFERTA DE ALIMENTOS - FIXAÇÃO LIMINAR DA GUARDA COMPARTILHADA E ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 300,00 (TREZENTOS REAIS) – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE – POSSIBILIDADE - PROVAS INSUFICIENTES DA ATUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE, QUE ALEGA ESTAR DESEMPREGADO E NO ENCARGO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE DE SUSTENTO DE DOIS, DOS TRÊS FILHOS EM COMUM – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, DO CC - AGRAVO PROVIDO.

Os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil).

Na hipótese em comento, existem elementos suficientes para atestar a necessidade da menor, contudo, deve-se levar em consideração a possibilidade do agravante, já que este alega estar desempregado em virtude do quadro depressivo, e que está no encargo de guarda e responsabilidade de sustento de dois, dos três filhos em comum.

Demonstrada a incapacidade financeira do agravante em arcar com a pensão arbitrada, justifica-se a sua redefinição para viabilizar os pagamentos e evitar prejuízos ao próprio alimentando.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por MANOEL RIBEIRO DE MAGALHÃES, em face a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e oferta de alimentos com pedido de tutela antecipada no 1009254-93.2020.8.11.0002, arbitrou os alimentos provisórios em R$ 300,00 por mês, a partir da citação inicial. (id. 40574487)

Sustenta o agravante que, o patamar estabelecido pelo Juízo de piso não guardou relação com o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, uma vez que o agravante não possui condições financeiras de custear o valor fixado, sem prejuízo de sua sobrevivência e da contribuição material que presta a outra filha menor, fato que foi propositalmente omitido pelas agravadas.

Aduz ainda, que está desempregado atualmente com renda mensal totalmente imprecisa, bem como, sob o tratamento contínuo para o diagnóstico de depressão.

Argumenta que diante a interpretação do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, não se pode olvidar que o instituto dos alimentos tem caráter eminentemente social e não é fonte de renda; portanto, merece a decisão agravada ser reformada, sob pena de causar à parte agravante lesão grave de difícil reparação, haja vista que os elementos primordiais quais sejam,
fumus bonis iuris
e
periculum in mora
, estão presentes na injusta decisão.

Requer primeiramente a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, uma vez que não tem condições econômicas e/ou financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos das inclusas Declarações de Hipossuficiência, na forma do artigo 4o da Lei no. 1.060/50; seja reformada liminarmente a decisão preferida pelo juízo
a quo
, que arbitrou a pensão alimentícia em R$ 300,00 (trezentos reais), adequando o valor da pensão alimentícia conforme ofertado na petição inicial, ou seja, ­­no percentual de 10% (dez) do salário mínimo vigente, que corresponde à quantia atual de R$ 107, 90 (cento e sete reais e noventa centavos), uma vez que: 1) os outros dois filhos já estão sob o seu teto; 2) a genitora já recebe um valor de aluguel no percentual de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais; e 3) atual condição de desempregado do assistido; no mérito, requer o provimento do presente recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 40950993)

Contrarrazões. (id. 42712491)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do presente recurso. (id. 50205994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MANOEL RIBEIRO DE MAGALHÃES, em face a r. decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c guarda e oferta de alimentos com pedido de tutela antecipada no 1009254-93.2020.8.11.0002, arbitrou os alimentos provisórios em R$ 300,00 por mês, a partir da citação inicial. (id. 40574487)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Dispõe o §1o, do artigo 1.694, do Código Civil, que os alimentos devem ser estabelecidos em patamar suficiente para suprir as necessidades do alimentando dentro das condições econômicas do alimentante, vejamos:

"Art. 1694 - Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

(...)".

Ainda, esclarece o art. 1699 do Código Civil de 2002, que, sobrevindo mudança na situação financeira de quem os supre, ou de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz a exoneração, redução ou majoração do encargo.

Assim, visa-se sempre a manter a proporcionalidade da pensão alimentícia segundo a situação fática dos envolvidos, garantindo-se a observância permanente e contínua da equação necessidade-capacidade-proporcionalidade.

Do exame dos autos, verifica-se que estando o agravante no encargo de guarda e responsabilidade de sustento de dois, dos três filhos que as partes possuem em comum; bem como estar afastado do emprego por conta da depressão, o valor determinado pelo juízo
a quo
, se mostra excessivo e, inclusive, poderá afetar o sustento do agravante.

A propósito:

“AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – VALOR ACIMA DO PATAMAR RAZOÁVEL – IMPOSSIBILIDADE DO GENITOR EM CUSTEAR O VALOR ARBITRADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Para a promoção da minoração dos alimentos prestados, faz-se necessário a efetiva comprovação de mudança na situação financeira, o que restou verificado no caso em apreço” (TJMT Agravo de Instrumento 11009997-80.2018.8.11.0000 - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2019, Publicado no DJE 16/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATO ILÍCITO. LESÕES CORPORAIS INCAPACITANTES. INDENIZAÇÃO. PENSÃO MENSAL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. 1. A fixação de alimentos provisórios ou de provisionais está sujeita à observância de requisitos específicos sintetizados pelo binômio possibilidade-necessidade. 2. O artigo 950 do Código Civil não pode ser invocado para se conceder alimentos provisionais, porque trata de indenização por danos materiais e não de alimentos provisionais. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1230877/MA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2012)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

ALIMENTOS PROVISÓRIOS – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – NECESSÁRIA A REDUÇÃO – DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Demonstrada a possibilidade econômica do alimentante e a necessidade do alimentado, a princípio, prudente que a pensão alimentícia seja reduzida, neste momento processual.” (TJ-MT, AI 92695/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C PEDIDO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PRETENDIDA REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS – NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO VALOR – OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO CÓDIGO CIVIL – NECESSIDADE E POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.A fixação dos alimentos deve guardar simetria com as necessidades do alimentando e com as possibilidades do alimentante, conforme preceitua o art. 1694, §1o do CC. Havendo certeza de que o valor dos alimentos provisórios fixados destoa da capacidade contributiva do Alimentante que não tem emprego formal, pai de outros quatro filhos, é necessária a sua redução a fim de que seja adequada à realidade financeira do genitor.” (TJ/MT, RAI 1011726-44.2018.811.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/01/2019)

Ademais, bem pontuado pela d. Procuradora de Justiça, em seu parecer:

"No caso em tela, conforme alegado pelo agravante nas razões recursais e não combatido pela agravada em sede de contraminuta, verifica-se que os dois filhos também, adolescentes Kaique e Kauan estão sob a responsabilidade do agravante, ao passo que a genitora ficou com a responsabilidade da filha primogênita Kamila, auferindo a mãe uma renda proveniente de um aluguel de imóvel, questão essa, ainda pendente de esclarecimento nos autos, mas que, supõe-se ser o imóvel de propriedade das partes, enquanto conviviam.

Extrai-se dos autos que o agravante está afastado do trabalho em razão do quadro de depressão que atravessa, sem renda fixa precisa, assim, e, de acordo com a situação narrada nos autos, entendo prudente a redução do valor dos alimentos provisórios para o patamar pretendido.

Todavia, estando o agravante no encargo de guarda e responsabilidade de sustento de dois, dos três filhos que as partes possuem em comum, tenho por mim que o percentual fixado pelo Juízo monocrático pode ser tido como excessivo, que, inclusive, poderá afetar o sustento do agravante.

Ademais, como se sabe, os alimentos provisórios, como o próprio nome diz, possuem caráter temporário. A definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando só então não restarão dúvidas ao magistrado acerca do binômio necessidade/possibilidade, momento no qual se estabelecem os alimentos definitivos.

Por fim, os alimentos provisórios podem ser revogados, majorados ou depreciados a qualquer tempo, desde que a situação alegada pela parte interessada esteja lastreada em conteúdo probatório sólido.

Por ser oportuno, vejamos os seguinte julgados:

(...)

Diante do exposto, o parecer é pelo provimento do vertente agravo de instrumento.”.

Logo, os alimentos devem ser fixados de forma que atendam, ao máximo possível, às necessidades daquele que os reclama, mas que, ao mesmo tempo, estejam dentro das possibilidades financeiras daquele que irá suportá-los (art. 1.694, §1o, do Código Civil).

Se assim não fizer o julgador acabaria por agir injustamente, criando uma obrigação inexequível, um débito alimentar sem previsibilidade de pagamento e, por sua vez, o alimentante não receberia a verba nem se satisfaria com a prisão do devedor.

Importante asseverar que a redução neste momento representa provimento provisório até a decisão final da causa, quando então, após maior dilação probatória e melhor instrução do processo o juiz singular terá comprovação cabal da real capacidade financeira atual não só do agravante como também da necessidade da menor alimentanda.

Ante o exposto, e, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reduzir a verba alimentar para o montante de 10% (dez) do salário mínimo vigente, que corresponde à quantia atual de R$ 107, 90 (cento e sete reais e noventa centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020